Tribunal: TJES
Processo: 5009668-49.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO DIREITO MATERIAL. PRELIMINARES PROCESSUAIS FORMAIS. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA RECUSA ADMINISTRATIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento à apelação do Município de Linhares e, em remessa necessária, reformou parcialmente a sentença para afastar a condenação do Município de Linhares e do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O embargante sustenta contradição no acórdão ao fundamento de que o Estado do Espírito Santo apresentou contestação com preliminares de incompetência, impugnação ao valor da causa e ausência de interesse de agir, o que configuraria resistência à pretensão autoral apta a justificar a condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais; e (ii) estabelecer se a apresentação de preliminares processuais formais configura resistência ao direito material apta a atrair os ônus da sucumbência à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa a controvérsia relativa aos ônus sucumbenciais mediante aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser suportadas por quem efetivamente deu causa ao ajuizamento da demanda.

O Município de Linhares expressamente informou que não apresentaria contestação quanto ao mérito da demanda, limitando-se a requerer o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo e o afastamento da condenação em honorários, sem impugnar a necessidade do tratamento pleiteado.

O Estado do Espírito Santo não apresentou resistência substancial ao direito material vindicado, pois as preliminares suscitadas em contestação possuem natureza formal e não traduzem oposição efetiva ao direito constitucional à saúde.

O cumprimento célere da determinação judicial de internação pelo ente estatal demonstra ausência de entraves concretos ao tratamento do dependente químico.

A inexistência de comprovação de prévio requerimento administrativo rejeitado, retardado ou negligenciado pelos entes públicos reforça a conclusão de que os réus não deram causa ao ajuizamento da ação.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a valoração jurídica conferida pelo colegiado aos critérios de causalidade e sucumbência, sem demonstração de vício integrativo no acórdão.

O acórdão considera prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida. 2. A apresentação de preliminares processuais de natureza formal não caracteriza, por si só, resistência ao direito material apta a justificar condenação em honorários sucumbenciais. 3. A ausência de prévia recusa administrativa ao tratamento médico afasta a incidência do princípio da causalidade em desfavor dos entes públicos. 4. O cumprimento célere da determinação judicial de internação evidencia ausência de litigiosidade material quanto ao direito à saúde pleiteado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009668-49.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: FERNANDO MATOS RODRIGUES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO DIREITO MATERIAL. PRELIMINARES PROCESSUAIS FORMAIS. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA RECUSA ADMINISTRATIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento à apelação do Município de Linhares e, em remessa necessária, reformou parcialmente a sentença para afastar a condenação do Município de Linhares e do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O embargante sustenta contradição no acórdão ao fundamento de que o Estado do Espírito Santo apresentou contestação com preliminares de incompetência, impugnação ao valor da causa e ausência de interesse de agir, o que configuraria resistência à pretensão autoral apta a justificar a condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais; e (ii) estabelecer se a apresentação de preliminares processuais formais configura resistência ao direito material apta a atrair os ônus da sucumbência à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa a controvérsia relativa aos ônus sucumbenciais mediante aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser suportadas por quem efetivamente deu causa ao ajuizamento da demanda.

O Município de Linhares expressamente informou que não apresentaria contestação quanto ao mérito da demanda, limitando-se a requerer o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo e o afastamento da condenação em honorários, sem impugnar a necessidade do tratamento pleiteado.

O Estado do Espírito Santo não apresentou resistência substancial ao direito material vindicado, pois as preliminares suscitadas em contestação possuem natureza formal e não traduzem oposição efetiva ao direito constitucional à saúde.

A inexistência de comprovação de prévio requerimento administrativo rejeitado, retardado ou negligenciado pelos entes públicos reforça a conclusão de que os réus não deram causa ao ajuizamento da ação.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a valoração jurídica conferida pelo colegiado aos critérios de causalidade e sucumbência, sem demonstração de vício integrativo no acórdão.

O acórdão considera prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida. 2. A apresentação de preliminares processuais de natureza formal não caracteriza, por si só, resistência ao direito material apta a justificar condenação em honorários sucumbenciais. 3. A ausência de prévia recusa administrativa ao tratamento médico afasta a incidência do princípio da causalidade em desfavor dos entes públicos. 4. O cumprimento célere da determinação judicial de internação evidencia ausência de litigiosidade material quanto ao direito à saúde pleiteado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termo do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
FERNANDO MATOS RODRIGUES
contra o v. acórdão de evento ID. 18202961, prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
e, em remessa necessária, reformou parcialmente a sentença para afastar a condenação do
MUNICÍPIO DE LINHARES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID. 18841077), o embargante alega, em síntese, que: (I) o v. acórdão incorreu em contradição ao afastar a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários sucumbenciais sob o fundamento de ausência de resistência à pretensão inicial; (II) o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contestação arguindo preliminar de incompetência da Vara da Fazenda Pública Estadual, impugnação ao valor da causa e ausência de interesse de agir; (III) a alegação de ausência de interesse de agir configura efetiva resistência ao pedido autoral, circunstância apta a justificar a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais; (IV) a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir caracteriza pretensão resistida e autoriza a condenação em honorários advocatícios.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para corrigir a contradição apontada no v. acórdão, mantendo-se a r. sentença quanto à condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao FADEPES.

Pois bem,
após uma análise detida dos autos, constata-se de forma inequívoca que a insurgência recursal não merece prosperar, porquanto o acórdão embargado não padece de contradição, omissão, obscuridade ou qualquer erro material que justifique a sua modificação.

Como é cediço, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual de fundamentação estritamente vinculada, cuja finalidade cinge-se ao aperfeiçoamento e à integração do provimento jurisdicional nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, como via processual adequada para que a parte manifeste mero inconformismo com o resultado do julgamento ou busque a rediscussão do mérito de matéria que já foi devidamente apreciada e decidida pelo colegiado.

No caso em apreço, o acórdão embargado equacionou a questão afeta aos ônus da sucumbência a partir da aplicação do princípio da causalidade, o qual estabelece que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do litígio judicial.

Sob essa ótica, restou expressamente delineado no corpo do voto condutor que tanto o Município de Linhares quanto o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO adotaram postura inteiramente despida de litigiosidade em relação ao direito material vindicado. De fato, os entes não impugnaram a necessidade de tratamento do paciente, limitando-se a salvaguardar aspectos estritamente operacionais e financeiros no âmbito da repartição de competências entre os entes federados. É o que se extrai da percuciente fundamentação do acórdão,
in verbis
:

"No caso dos autos, o MUNICÍPIO DE LINHARES, em sua manifestação (Id 14657336), declarou expressamente que não apresentaria contestação quanto ao mérito da demanda. Sua petição limitou-se a requerer o direcionamento do cumprimento da obrigação principal (custeio da internação) ao ESTADO e a postular o afastamento de sua condenação em honorários, sem, contudo, opor-se à necessidade do tratamento pleiteado pelo autor. Nesse cenário, não se vislumbra resistência do apelante ao direito material postulado."

Nesse sentido, a despeito do inconformismo manifestado pelo embargante no tocante à conduta processual do Estado do Espírito Santo, verifica-se que este, como dito, não demonstrou litigiosidade apta a atrair os ônus da sucumbência. A arguição de preliminares genéricas ou de caráter puramente formal na peça de defesa não traduz oposição real ao direito à saúde assegurado constitucionalmente, mormente quando se constata que o ente público cumpriu de maneira célere a determinação judicial de internação, sem opor óbices ao tratamento do dependente químico.

Ademais, a petição inicial não faz nenhuma menção à existência de um prévio requerimento administrativo que tenha sido rejeitado, retardado ou negligenciado pelos réus na esfera extrajudicial. A total ausência de demonstração de prévia recusa administrativa ou de qualquer entrave ao acesso ao serviço de saúde corrobora a conclusão de que os entes públicos não deram causa ao ajuizamento da ação, tornando incabível a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública.

Nessa ordem de ideias, a pretensão desenvolvida pelo embargante revela unicamente o intuito de rediscutir os critérios jurídicos de valoração da causalidade e da sucumbência que serviram de alicerce para a reforma parcial da sentença.

Por fim, consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, restando preenchidos os requisitos para fins de eventual interposição de recursos supervenientes.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.